Tribunal: STF
Processo: AI 128817
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
LOTEAMENTO. EXECUÇÃO DE OBRAS. DECRETO N. 2.477/80, DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO, QUE REGULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ESFERA
DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA OFENSA, PELO JULGADO
RECORRIDO, AO ART. 1. DA LEI N. 1.533/51, QUE ALIAS E NORMA
PROCESSUAL INSTITUIDORA DO MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO CABE
DISCUTIR, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A INTERPRETAÇÃO A SER DADA AO
DECRETO MUNICIPAL N. 2.477/80, POR SE TRATAR DE DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.